Tribunal: TCU
Processo: 014.187/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1452/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.187/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Fernandes Camargo Figueiredo (XXX.240.558-XX); Danielle Novelo Delfino (XXX.836.926-XX); Danielle de Oliveira Maia (XXX.739.071-XX); David Oliveira Reis (XXX.934.127-XX); David Reis Guimaraes Rosario (XXX.405.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Leticia Gouvea Cyro de Castro (218.977/OAB-RJ), representando Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.